Tribunal: CARF
Processo: 15374.916512/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.916512/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.724 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
RASH ADMINISTRACAO DE HOTEIS E TURISMO LTDA
(INCORPORADA POR BRASTURINVEST INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DIREITO
CREDITÓRIO.
FUNDAMENTOS
PARA
O
NÃO
RECONHECIMENTO. INOVAÇÃO PELA AUTORIDADE JULGADORA.
IMPOSSIBILIDADE.
Às autoridades julgadoras de primeira instância não compete o aprimoramento
do Despacho Decisório que analisa direito creditório utilizado em Declaração
de Compensação. A adoção de novos fundamentos para o não reconhecimento
do referido direito importa em efetiva nulidade da atuação das autoridades
julgadoras, quanto à parcela de inovação.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
HOLDING.
RATEIO
DE
CUSTOS/DESPESAS. EFETIVIDADE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Não comprovadas os custos/despesas gerais supostamente realizados por
Holding em favor de todas as suas controladas, e, especificamente, em favor da
Recorrente, não é possível se reconhecer a dedutibilidade de tais dispêndios na
apuração da base de cálculo do IRPJ, e se impõe a não homologação da
compensação declarada na parcela do saldo negativo de IRPJ correspondente
aos referidos valores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.916512/2008-84
Fl. 1245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.724 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.916512/2008-84

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
nulidade parcial da decisão recorrida, apenas quanto à comprovação das estimativas de IRPJ; por
voto de qualidade, em rejeitar a prejudicial de decadência do direito de se revisar a base de
cálculo do IRPJ relativa ao ano-calendário de 2003, suscitada de ofício pelo Conselheiro
Gustavo Guimarães da Fonseca, vencidos o referido Conselheiro e os Conselheiros Flávio
Machado Vilhena Dias, Cleucio Santos Nunes e Fabiana Okchstein Kelbert; e, no mérito, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-50.905,
de 23 de novembro de 2012, por meio da qual a 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro I julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 908/916).
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp) no
23840.49632.261104.1.3.02-2578
(fls.
4/12),

10843.36947.280606.1.3.02-8660,
16574.33970.220906.1.7.02-1013,
11815.94881.280606.1.7.02-5899,
24260.36192.280606.1.7.02-6397,
24565.97004.280606.1.7.02-7847,
14990.03772.280606.1.7.02-3058,
31833.86823.280606.1.7.02-7739
e
09504.36267.280606.1.7.02-1302, por meio das quais a Recorrente compensou créditos no
montante de R$ 761.024,17 relativos a suposto saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) referente ao ano-calendário de 2003 com débito de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico de fl. 15, não reconheceu qualquer crédito, uma
vez que o saldo negativo informado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) importava em R$ 763.670,10, e não homologou as compensações realizadas nas
citadas DComp.
Foi apresentada, então, a Manifestação de Inconformidade de fls. 17/23, na qual a
Recorrente informava que o valor correto do saldo negativo em questão era aquele informado na
DComp, já que o montante apurado na DIPJ decorria de dedução indevida.
Por meio do Acórdão no 12-28-370, de 05 de fevereiro de 2010, houve a anulação
do citado Despacho Decisório, por vício de motivo, e foi reconhecida a homologação tácita da
compensação realizada na DComp no 23840.49632.261104.1.3.02-2578 (fls. 128/134).
Fl. 1246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.724 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.916512/2008-84

Após a realização de diligência junto à Recorrente, foi emitido o Despacho
Decisório de fl. 301, datado de 03 de junho de 2011, e embasado no Parecer de fls. 293/300, que,
mais uma vez, não reconheceu o saldo negativo invocado e não homologou as compensações
declaradas. A referida decisão foi fundamentada no fato de que a Recorrente não conseguiu
apresentar documentos hábeis e idôneos a justificar a necessidade das despesas registradas, em
31/12/2003, na conta contábil 3.4.87.3.02.05 – Despesas Administrativas e Gerais/ Assessoria
Empresarial, relativas, basicamente, a duas notas fiscais emitidas naquela data, pela pessoa
jurídica Brasturinvest Investimentos Turísticos Ltda.
A Recorrente foi cientificada da nova decisão e apresentou, por meio da sua
Incorporadora, a Manifestação de Inconformidade de fls. 316/336, na qual alegou que:
(i)
não conseguiu todos os documentos comprobatórios das despesas acima
referidas, tendo em vista o exíguo prazo que lhe foi concedido na
diligência realizada (cinco dias úteis);
(ii)
posteriormente, teria localizado a “Comunicação Interna no 017/2002 da
Diretoria Geral de Operações do Grupo Pestana Brasil, a qual define os
critérios correspondentes à divisão das despesas incorridas”;
(iii)
a Brasturinvest Investimentos Turísticos Ltda, em 2003, era a holding do
grupo econômico integrado pela Recorrente, e que “contratava os serviços
centrais para os hotéis e rateava seus custos entre suas controladas”;
(iv)
os serviços a que se referem as notas fiscais emitidas pela citada holding se
referem a despesas úteis e necessárias à manutenção da sua atividade
produtiva, consistindo em:
1. Pagamento de despesas de pessoal e encargos
2. Pagamento de despesas de viagens;
3. Pagamentos de despesas de marketing (publicidade e vendas);
4. Despesas com prestadores de serviços diversos (auditoria, assessoria fiscal,
consultoria de RH, consultoria empresarial, consultoria de TI) etc..;
5. Despesas com treinamentos, seguros e contas de telefone;
Na decisão recorrida (fls. 908/916), considerou-se que a Recorrente não
apresentou documentos que comprovassem a necessidade e a efetiva prestação dos serviços que
alega estarem relacionados com a despesa glosada, e que as Notas Fiscais continham apenas
descrições genéricas.
Os julgadores apontaram, ainda, em relação aos valores devidos a título de
estimativa de IRPJ, que não houve confissão em Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), nem foi realizado qualquer pagamento a tal título.
Diante da existência de saldo de IRPJ a pagar no ano-calendário de 2003, foi
mantido o não-reconhecimento do direito creditório e a não homologação das compensações
declaradas.
Fl. 1247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.724 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.916512/2008-84

A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO
A falta de comprovação do crédito implica no não reconhecimento do direito creditório
e conseqüentemente a não homologação da compensação.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 921/961, no qual a
Recorrente, por meio de sua Incorporadora:
(i)
preliminarmente, sustenta que a decisão de primeira instância se valeu de
novo argumento (“inexistência de comprovação da efetiva prestação dos
serviços”) para a não homologação da compensação, de modo que seria
nula, por cerceamento do direito de defesa;
(ii)
ainda, preliminarmente, aponta que, apesar da homologação tácita da
DComp
no
23840.49632.261104.1.3.02-2578,
os
valores
nela
compensados foram incluídos na Carta Cobrança que lhe foi encaminhada.
Apresenta, então, as razões que suportam a referida homologação tácita;
(iii)
quanto ao mérito, repete as alegações já apresentadas na Manifestação de
Inconformidade acerca das despesas relacionadas às notas fiscais emitidas
pela holding do grupo econômico e do seu rateio e dedutibilidade,
reforçando-as com argumentos e novas provas;
(iv)
em relação à exigência de provas da efetiva prestação dos serviços, reputa
que configura exigência de “prova diabólica”, posto que decorridos mais
de dez anos desde os fatos;
(v)
acrescenta que as empresas contratadas nos serviços a que se referem as
despesas glosadas são de grande porte e renome;
(vi)
por fim, quanto à comprovação das estimativas de IRPJ, defende que seria
mais uma inovação da decisão recorrida e causa de sua nulidade;
(vii)
ad argumentandum, afirma que todos os valores das estimativas devidas
foram recolhidos, mas que não foi possível obter os comprovantes, em
decorrência do tempo decorrido e da extinção da Recorrente por
incorporação;
(viii) disponibiliza, contudo, os seus arquivos para a realização de perícia;
(ix)
formula, então, pedido de perícia e/ou diligência para o esclarecimento da
referida questão e das despesas que provocaram o surgimento do saldo
negativo compensado.
O processo foi distribuído, por sorteio, ao Conselheiro Alexandre Fernandes
Limiro, sendo redistribuído, também por sorteio, a este Relator, em face da renúncia daquele.
Fl. 1248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.724 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.916512/2008-84

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 16 de janeiro de 2013 (fl. 919), e apresentou o seu Recurso, em 15 de fevereiro do mesmo
ano (fl. 921), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradora da pessoa jurídica, devidamente constituída
nos autos (fl. 965).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Embora em momentos distintos do Recurso, a Recorrente aponta que a decisão de
primeira instância seria nula, por conter duas inovações em relação ao Despacho Decisório de
não homologação.
De um lado, a decisão teria se valido de novo argumento (“inexistência de
comprovação da efetiva prestação dos serviços”) para a não homologação da compensação. De
outra parte, teria exigido a comprovação dos recolhimentos dos valores devidos por estimativa
de IRPJ.
Quanto ao primeiro ponto, considero que não está com a razão a Recorrente.
Apesar de, aparentemente, haver discordância entre o Despacho Decisório emitido pela
autoridade administrativa e a decisão de primeira instância, ambos se fundamentam no mesmo
ponto: a Recorrente não consegue comprovar que os serviços a que se referem as despesas
deduzidas na apuração da base de cálculo do IRPJ preenchem os requisitos para serem
considerados necessários à sua atividade e, portanto, dedutíveis.
No Parecer Conclusivo que embasa o Despacho Decisório (fls. 293/300), é
apontado que 93% do saldo da conta “Despesas Administrativas e Gerais/ Assessoria
Empresarial” se referia a duas notas fiscais de emissão da Brasturinvest Investimentos Turísticos
Ltda, nas quais os serviços prestados são referidos genericamente. Além disso, apesar de
intimada, a Recorrente não teria apresentado outros documentos que permitissem a melhor
identificação e comprovação dos referidos serviços (“comprovantes de pagamento, bem como os
contratos e memória de cálculo dos valores dos serviços prestados”). Assim, concluiu a
Fl. 1249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.724 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.916512/2008-84

autoridade que não era possível se ter certeza de que as despesas em questão seriam necessárias,
nos termos do art. 299 do RIR/99.
Já no Acórdão recorrido, após transcrever o citado dispositivo normativo, os
julgadores apontam as exigências para dedutibilidade das despesas na apuração do IRPJ,
enfatizando a questão da existência de provas da efetividade prestação dos serviços, mas também
da necessidade dos serviços em relação à atividade desempenhada pela pessoa jurídica. Ali,
embora com ênfase na questão da comprovação dos serviços prestados, a discussão de fundo é a
mesma tratada no Despacho Decisório, ou seja, a ausência de documentos comprobatórios que
permitam conferir certeza de que os serviços a que se referem a glosa realizada preenchem os
requisitos de dedutibilidade.
Em ambas decisões, embora com ênfases distintas, a conclusão é a mesma: as
provas apresentadas pela Recorrente são insuficientes. Não há qualquer prejuízo ao direito de
defesa da Recorrente, como sustentado, o que atrairia o reconhecimento da nulidade da decisão,
à luz do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972. Para se contrapor a ambas decisões, o
que se exigia da Recorrente era a apresentação de provas detalhadas de quais os serviços
prestados e da forma de cálculo da remuneração por eles paga.
Não enxergo, portanto, a inovação suscitada.
Situação distinta ocorre em relação à abordagem no Acórdão recorrido acerca da
comprovação dos pagamentos por estimativa de IRPJ. Aí, sim, há completa inovação por parte
dos julgadores, já que, em nenhum momento anterior dos autos, houve questionamento acerca de
tal fato.
A inovação perpetrada atenta contra a segurança jurídica e viola o direito ao
contraditório e à ampla defesa assegurado aos contribuintes, já que é no momento do Despacho
Decisório que são fixadas, pela autoridade administrativas, as premissas fáticas e jurídicas sobre
as quais o ato administrativo é praticado. E é em relação a tais fundamentos que o contribuinte
vai construir a sua defesa, a qual será submetida às instâncias do contencioso administrativo.
Torna-se, portanto, inadmissível que, no momento do julgamento, seja
introduzido novo fundamento jurídico, totalmente alheio aos autos e ignorado, até então, pelo
litigante, que não teve a oportunidade de a ele se contrapor. A inovação operada no Acórdão
recorrido conduz à constatação da ocorrência da nulidade de que trata o art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235, de 1972.
Há que se reconhecer, portanto, a nulidade da decisão, mas apenas de modo
parcial, já que a ausência de comprovação da necessidade das despesas é causa autônoma
suficiente para a conclusão adotada e não é atingida pelo vício ora reconhecido.
3 DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
A Recorrente se insurge contra a inclusão na Carta Cobrança que lhe deu ciência
da decisão recorrida dos débitos compensados por meio da DComp no
23840.49632.261104.1.3.02-2578, uma vez que a homologação tácita da referida compensação
teria sido reconhecida na decisão em questão.
Fl. 1250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.724 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.916512/2008-84

De fato, não há dúvidas de que a decisão de primeira instância reconheceu a
homologação tácita da compensação formalizada na citada DComp.
A irresignação contra a exigência dos referidos débitos, contudo, é matéria que
não compete a este Colegiado, devendo ser apresentada diretamente à autoridade administrativa
que a jurisdiciona.
4 DO MÉRITO
A discussão de mérito contida no Recurso diz respeito à comprovação do saldo
negativo de IRPJ compensado pela Recorrente, e, mais especificamente, da dedutibilidade de
parte das despesas que reduziram a base de cálculo do citado tributo no ano-calendário de 2003,
de modo a configurar a inexistência de imposto a pagar e o saldo negativo composto pelos
valores pagos, ao longo do ano-calendário.
Para a autoridade administrativa e o julgador administrativo de primeira instância,
a Recorrente não logrou comprovar que as despesas consubstanciadas nas notas fiscais no 17 e 18
(fls. 289/290), emitidas pela pessoa jurídica Brasturinvest Investimentos Turísticos Ltda,
preenchem os requisitos de dedutibilidade previstos no art. 299 do RIR/99. In verbis:
Art.299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §1o).
§2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §2o).
§3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.
A Recorrente, a seu turno, sustenta que as referidas notas fiscais, emitidas pela
holding do grupo econômico por ela integrado, são necessárias e que haveria provas relacionadas
ao seu rateio e dedutibilidade. Quanto à exigência de provas da efetiva prestação dos serviços,
configuraria demanda de “prova diabólica”, uma vez que decorridos mais de dez anos desde os
fatos.
É necessário, portanto, passar à análise dos elementos de prova constantes do
processo, inclusive, aqueles trazidos apenas com o Recurso Voluntário, que constituem mero
reforço de prova dos documentos anteriormente apresentados e voltados a contrapor as
exigências apresentadas na decisão recorrida, de modo que admissíveis, à luz do art. 16, §4o, do
Decreto no 70.235, de 1972.
Em primeiro lugar, a dedutibilidade de despesas rateadas com outras pessoas
jurídicas tem sido admitida pela Administração Tributária e pela jurisprudência administrativa,
desde que amparadas em documentos hábeis e idôneos, obedecidos os requisitos de necessidade,
usualidade e normalidade tal qual exigidas para quaisquer outras despesas, bem como os gastos
se amparem em critérios de rateio razoáveis, proporcionais e objetivos previamente firmados
pelas envolvidas.
Fl. 1251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.724 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.916512/2008-84

Neste sentido a Solução de Divergência Cosit no 23, de 2013:
É possível a concentração, em uma única empresa, do controle dos gastos referentes a
departamentos de apoio administrativo centralizados, para posterior rateio dos custos e
despesas administrativos comuns entre empresas que não a mantenedora da estrutura
administrativa concentrada. Para que os valores movimentados em razão do citado
rateio de custos e despesas sejam dedutíveis do IRPJ, exige-se que correspondam a
custos e despesas necessárias, normais e usuais, devidamente comprovadas e pagas; que
sejam calculados com base em critérios de rateio razoáveis e objetivos, previamente
ajustados, formalizados por instrumento firmado entre os intervenientes; que
correspondam ao efetivo gasto de cada empresa e ao preço global pago pelos bens e
serviços; que a empresa centralizadora da operação aproprie como despesa tão-somente
a parcela que lhe cabe de acordo com o critério de rateio, assim como devem proceder
de forma idêntica as empresas descentralizadas beneficiárias dos bens e serviços, e
contabilize as parcelas a serem ressarcidas como direitos de créditos a recuperar; e,
finalmente, que seja mantida escrituração destacada de todos os atos diretamente
relacionados com o rateio das despesas administrativas.
Segundo a Recorrente, seria esse o caso das despesas não reconhecidas na
decisão recorrida, as quais teriam sido contratadas pela holding do grupo econômico de que fazia
parte em 2003, para posterior rateio com as demais pessoas jurídicas do referido conglomerado.
Tal sistemática estaria deliberada no documento intitulado ‘COMUNICAÇÃO INTERNA 017 /
2002” (fls. 1.119).
No referido documento, datado de 29/11/2002, há a previsão de rateio de custos
centrais de operação da Brasturinvest vinculados a gestão operacional dos Hoteis e serviços
centrais, para o ano-calendário de 2003. Ali, há, ainda, a previsão do critério de rateio que seria
proporcional à “estimativa de receita orçada de cada hotel”, incluindo o “Pestana Rio” (o nome
de fantasia da Recorrente era “Pestana Rio Atlântica”, conforme fl. 31). Por fim, há a previsão de
que “ao final do exercício a Brasturinvest efetuará a emissão da nota fiscal de serviços referente
a cobrança” dos valores proporcionais.
Não é procedente a alegação da Recorrente no sentido de que a referida
COMUNICAÇÃO atenderia ao previsto no Contrato de fls. 1.120/1.132, firmado entre a
Brasturinvest e Pestana Management, já que tal avença somente foi firmada no ano de 2004.
Também não procede a alegação da Recorrente de que “a própria DRJ já
admitiu que as despesas incorridas são usuais e necessárias”. A afirmativa da autoridade
julgadora de primeira instância deve ser lida no contexto em que externada. Ao tratar da
descrição genérica contida nas notas fiscais em questão acerca dos serviços a que estas se
referem, afirma-se que, em tese, “Serviços Prestados de Assessoria e Marketing” seriam usuais,
úteis e necessários a uma pessoa jurídica. Não se corrobora os serviços especificamente
contemplados nas notas fiscais em questão, já que, como dito, não há descrição e comprovação
de que serviços efetivamente teriam sido prestados sob a mencionada descrição.
E aí está o ponto central: a Recorrente pretende deduzir como custos/despesas
necessárias pagamentos feitos a sua Holding, sob a citada descrição genérica. O que se exige são
as provas de quais serviços efetivamente foram prestados sob a referida designação, de modo a
se aferir o preenchimento (ou não) dos critérios de dedutibilidade, em especial em relação à
Recorrente.
Fl. 1252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.724 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.916512/2008-84

Afinal, é possível que a Holding tenha pago serviços que somente lhe beneficiam,
sem qualquer reflexo em relação às controladas. Ou ainda, serviços gerais, que beneficiam
algumas controladas, segundo os critérios de dedutibilidade de custos/despesas, mas que não
tenham qualquer reflexo em relação à Recorrente.
O fundamento aqui exposto e que embasou a decisão recorrida encontra eco na
mais abalizada doutrina, conforme excerto a seguir:
Dessa forma, a dedutibilidade das despesas oriundas de contratos de compartilhamento
de custos e despesas e a aceitação dos custos assim incorridos dependeriam da
comprovação de sua necessidade à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora, embasada em documentação hábil e idônea (relatórios, planilhas de
horas, memorandos internos etc), e da efetividade de sua realização em favor ou em
benefício da empresa brasileira. Em outras palavras, deve ficar comprovado que as
pesquisas e desenvolvimento realizados pela outra sociedade, ou os projetos para a
produção de bens, serviços ou direitos, favoreceram, de alguma forma, a sociedade que
paga pelo compartilhamento. 1
Às fls. 506 a 716, a Recorrente apresentou alguns documentos destinados a
comprovar as despesas incorridas por sua Holding, rateadas na forma da Comunicação Interna
017/2002 e pagas conforme as Notas Fiscais no 017 e 018. Contudo, apesar de a Recorrente
alegar que as citadas despesas, contratadas pela Brasturinvest, referir-se-iam a “serviços centrais
para os hotéis” por ela controlados, a documentação apresentada não se presta a comprovar que
se referem a serviços compartilhados por todas participantes do suposto rateio. Passemos a
exemplificação:
À fl. 506, há uma Nota Fiscal que trata de honorários de criação, planejamento
estratégico e desenvolvimento de Hot Site da “CAMP. CONTA COMIGO” (provavelmente,
Campanha Conta Comigo). Nenhuma comprovação, contudo, de qual o teor da referida
Campanha e de que possui alguma relação com a Recorrente, de modo a caracterizar a
necessidade da despesa.
À fl. 508, tem-se uma “FATURA DE LOCAÇÃO DE APARELHOS” emitida
por uma pessoa jurídica situada no Município de Natal/RN. Nenhuma identificação de que
aparelhos teriam sido locados e nenhuma comprovação de que teriam sido postos à disposição da
Recorrente, situada no Rio de Janeiro.
Às fls. 510/511, boletos e comprovantes de pagamentos a, respectivamente,
prestadora de assistência de saúde e assessoria comercial. Mais uma vez, nenhuma identificação
dos beneficiários dos serviços prestados e de sua relação com a Recorrente.
O mesmo padrão se repete em todos os referidos documentos, de modo que
perfeita a descrição contida na decisão recorrida, no sentido de que:
Nas fl. 506 a 716, a interessada junta notas fiscais de serviços, nota fiscal de compra,
remessa eletrônica de valores, pedidos de emissão de cheque, notas de débitos,
comprovantes de pagamento de títulos recibos do sacado, etc, os quais demonstram
relações comerciais entre a Brasturinvest e outras empresas, contudo sem ter qualquer
relação com a interessada.

1 GALHARDO, Luciana Rosanova. Rateio de despesas no direito tributário. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2018,
p. 67.
Fl. 1253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.724 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.916512/2008-84

Nas fl. 717 a 890, estão insertos documentos relativos a pagamentos da previdência
social, o que não tem qualquer relação com este processo.
As mesmas conclusões são aplicáveis aos documentos apresentados com o
Recurso Voluntário (fls. 1.160/1240), em grande parte (totalidade?) repetição daqueles já
juntados com a Manifestação de Inconformidade.
No Recurso Voluntário, a Recorrente se ocupa de tentar justificar, em relação a
alguns dos contratados e pagos por meio dos citados documentos, que se tratariam de custos e
despesas gerais a todo o grupo controlado pela Brasturinvest. Deixa, entretanto, de fazer o
essencial: comprovar efetivamente quais foram os serviços contratados e a relação com a
Recorrente.
É absurda a alegação da Recorrente, para tentar se esquivar da obrigação de
apresentar comprovação efetiva dos referidos serviços, de que remontam a um período de mais
de 10 (dez) anos da presente data. Ora, se a Recorrente busca o aproveitamento de crédito
tributário, tem obrigação de conservar as provas até o desfecho do processo administrativo a ele
relativo, independentemente do tempo decorrido.
De nada aproveita à Recorrente a alegação de que os serviços a que se referem os
documentos foram contratados a “empresas de grande porte e renome”. A legislação não
estabelece qualquer distinção neste sentido. Para a dedução dos custos e despesas, há que se
comprovar a sua efetividade e necessidade.
Por fim, a realização de diligência, invocada pela Recorrente, não pode servir para
a construção, pela autoridade julgadora, das provas cujo ônus de apresentar recaia sobre o
contribuinte.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a
perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.
Fl. 1254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.724 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.916512/2008-84

No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a existência
de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional (Decreto no
70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no 1401-
004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro Nelso Kichel)
5 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por RECONHECER PARCIALMENTE A
PRELIMINAR DE NULIDADE da decisão recorrida, apenas quanto à comprovação das
estimativas e, no mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1255
DF CARF MF
Documento nato-digital